Tribunal: TJDFT
Processo: 0716917-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716917-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA DE OLIVEIRA RIBEIRO AGRAVADO: FATIMA ANTONIETA DA SILVA D E C I S Ã O Conquanto seja tempestivo o presente agravo de instrumento, não é caso para conhecimento do recurso, tendo em vista o proferimento de sentença, que julgou extinto o processo com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. (id. 196546517, autos originários). Nesse sentido, o precedente abaixo indicado: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1856564, 07316981120238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub